Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-87.2012.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000747-87.2012.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 387.902.201-10 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0000747-87.
2012.811.0020

Origem:

1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA FILHO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE –- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TERCEIRO ADQUIRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito quanto ao dano moral suportado não há como conferir verossimilhança ao alegado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito do promovente ao argumento de que não há prova que demonstre que fora realizada a venda do veículo em questão, tampouco prova acerca do real adquirente do automóvel, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do art. 269, inciso I, combinado com o art. 329, ambos do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atribuído na inicial, nos termos que a Lei de Assistência Judiciária Gratuita.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada, posto que não é mais proprietário do veículo descrito na inicial e que não fora realizada a transferência por inércia do adquirente, e que atualmente o veículo se tornou sucata.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça (Id. 7860055), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma (Id. 332769950), ratificou o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente afirma que efetuou a venda no ano de 2012 do veículo Corcel 2, fabricado em 1980, cor branca, placa HK-8668, para uma pessoa que se chamava Silas e que morava no Distrito do Buriti/MT. Alega que após 9 (nove) anos, tomou conhecimento de que a pessoa que havia comprado seu veiculo não teria efetuado a transferência do veículo o que teria lhe gerado diversos tributos.

Assevera que decorrente da boa-fé, entregou todos os documentos para o novo proprietário, bem como o documento para transferência devidamente assinado, mas que esta não fora concretizada, estando o veículo em seu nome até a presente data com débitos fiscais.

Informa, também, que o último adquirente de nome Marcio Nei Pedroso, terceiro alheio aos autos, que o veículo tinha se tornado sucata, ou seja, foi desmanchado e suas peças foram vendidas, pois ele estava irregular e totalmente danificado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, com acréscimo de outros.

Destacou o magistrado
a quo
que não houve comprovação pela parte promovente da transferência da propriedade do veículo em questão ocorrida no ano de 2012, porquanto não há documentos que comprovam o alegado.

Assim, em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, entretanto, não consta nos autos provas para corroborar a existência da tradição do veículo, seja por meio de prova documental ou testemunhal.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

As provas produzidas são frágeis por demais para ensejar a procedência do pedido, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020